Tribunal: STF
Processo: MS 37703
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Ato coator praticado pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça. A competência originária da Suprema Corte submete-se a regime estrito (art. 102, inciso I, alínea d, da Constituição Federal). Incompetência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento do mandado de segurança. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no art. 102, inciso I, da Constituição Federal. No tocante a mandado de segurança, a competência originária do Supremo Tribunal Federal é fixada em razão da autoridade impetrada. Precedentes.



    2. O ato tido como coator no presente mandamus não foi emanado de nenhuma das autoridades elencadas na alínea d do inciso I do art. 102 da Constituição Federal. O STF não tem competência para o conhecimento do presente mandado de segurança.



    3. Agravo regimental não provido.